Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700810-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGP - INDUSTRIA DE GARRAFAS PET LTDA AGRAVADO: HP DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IGP - INDUSTRIA DE GARRAFAS PET LTDA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação monitória proposta em desfavor de HP DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI – EPP, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “(...) 6 - Na mesma oportunidade, a parte autora deverá promover o recolhimento das custas iniciais, pois os documentos apresentados não a qualificam à gratuidade de justiça requerida, o que indefiro, de plano.” Na origem, informa o autor/agravante se tratar de ação monitória na qual seu pedido de gratuidade judiciária foi indeferido, na forma da decisão retro. Afirma ter instruído o pedido do benefício com extratos bancários, declaração de faturamento e livros de registros que demonstram que a empresa está deficitária. Assim, interpõe o presente agravo, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas processuais até o julgamento do mérito do agravo, no qual, requereu a concessão da gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico que a agravante demonstrou os requisitos para concessão do benefício. Conforme previsão do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso em tela, extrai-se dos documentos ID Num. 123670261 dos autos originários que a empresa agravante possui saldo negativo em 3 (três) contas bancárias e operou em déficit, nos meses de janeiro a março de 2022. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, entendo que a documentação trazida aos autos é suficiente para demonstrar a insuficiência momentânea de recursos da agravante, o que revela a probabilidade do direito. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Agravante, pessoa jurídica, faz jus à gratuidade de justiça. 2. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 2.1. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 3. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. 4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 5. Na hipótese em análise, a Agravante se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto comprovou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais através de balanços contábeis e do comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante. (Acórdão 1345705, 07473740420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Quanto ao perigo de dano, este decorre da própria cobrança das despesas processuais, diante do quadro de insuficiência de recursos da empresa. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito originário sem o recolhimento de custas, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes quanto ao teor desta decisão e a agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 11:18:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora